Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando a esclarecer dúvida quanto à majoração dos honorários advocatícios em 2%, especificamente se o percentual incide sobre os 10% previamente fixados ou sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à forma de aplicação da majoração dos honorários advocatícios, e se o percentual de 2% incide sobre os 10% anteriormente fixados ou diretamente sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A majoração dos honorários em 2% foi corretamente aplicada sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC.
5. A pretensão da parte embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 1o, 2o e 11.